Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-69.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Civil. Recurso Inominado. Contrato verbal de prestação de serviços. Ausência de comprovação da inexecução dos serviços. Pagamento devido pelo contratante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende obter o pagamento pelos serviços prestados à ré. Aduz que celebrou com a ré contrato verbal para instalação de três portas, uma janela, reforma de um banheiro e de suspensão da casa, pelo valor de R$ 2.100,00, mas que a ré efetuou o pagamento de apenas R$ 690,00, tendo ao autor utilizado o valor de R$ 120,00 para pagar a mão de obra de um ajudante de pedreiro. A parte requerida não apresentou contestação.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.410,00 autor.
3. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Alega que o serviço não foi concluído em razão da rescisão contratual relatada na petição inicial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato foi cumprido pelo autor a amparar o pagamento reconhecido pela r. sentença.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. É prudente que todos os negócios jurídicos sejam formalizados, a fim de facilitar sua comprovação em caso de litígio entre particulares. Contudo, a realidade demonstra que a informalidade predomina nas relações contratuais, especialmente em razão do baixo valor dos bens envolvidos e dos custos para formalização.
7. Apesar de a requerida não ter apresentado contestação, em seu recurso, não refuta a existência do contrato para instalação de três portas, uma janela, reforma de um banheiro e de suspensão da casa, nem o valor ajustado para pagamento pelos serviços.
8. A controvérsia reside em determinar a extensão do cumprimento contratual para apurar se o pagamento da integralidade do valor acordado é devido.
9. Da documentação acostada aos autos, não é possível afirmar se houve a execução plena da obra. No entanto, a afirmação prestada pelo autor, em sua inicial, de que faltava apenas um dia para conclusão dos serviços, e as conversas anexadas aos autos permitem inferir que a obra estava concluída ou praticamente finalizada.
10. De outro lado, a recorrente deixou de apresentar defesa e assim demonstrar a ausência de conclusão dos serviços ou a extensão do que fora cumprindo pelo autor. Desta forma, tais fatos não podem ser admitidos apenas em sede recursal, pois não foram apresentados oportunamente.
11. A ausência de conclusão da obra contratada poderia ter sido facilmente demonstrada por meio de fotos ou vídeos do local. No entanto, tais documentos não foram apresentados pela ré para se apurar, inclusive, o valor devido. A recorrente não indica, ainda, qualquer quantia que entende devida pela execução parcial dos serviços, limitando-se a alegar de forma genérica a inexecução dos serviços e a demora excessiva.
12. Em assim sendo, afigura-se adequada a restituição do valor de R$ 1.410,00, conforme reconhecido pela r. sentença, pois, de outro modo, estar-se-ia a permitir que a recorrente se beneficiasse dos serviços prestados pelo autor sem qualquer contrapartida financeira.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.